Tribunal: TJMT
Processo: 8010093-47.2016.8.11.0096
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010093-47.2016.8.11.0096
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ODAIR JOSE DA SILVA - CPF: 916.841.961-91 (RECORRENTE), ROMULO DE ARAUJO FILHO - CPF: 035.637.951-50 (ADVOGADO), MICHELLY FERNANDA MELCHERT - CPF: 229.792.358-90 (ADVOGADO), ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 005.994.601-64 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0027-00 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇAO DE SUSPENSÃO DA LINHA TELEFÔNICA - REVELIA DECRETADA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA E IMPROCÊNCIA DO DANO MORAL - INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE –PLEITO DE INCLUSÃO DO DANO MORAL - COBRANÇA INDEVIDA POR DÍVIDA QUITADA - SUSPENSÃO INDEVIDA - RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS FRUSTRADAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO
IN RE IPSA
– FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO EM VALOR PROPORCIONAL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

A suspensão da linha telefônica quando não há inadimplemento que autorize, configura falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por dano moral, ainda mais quando há reclamações administrativas não solucionadas.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade e os juros por se tratar de relação contratual incide a partir da citação.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e condenou a parte promovida a restituir em dobro o valor de R$ 33,72, julgando improcedente o pagamento de indenização por dano moral, ao argumento de não houve comprovação dos transtornos perante terceiros em decorrência da suspensão da linha telefônica, oportunidade em que também decretou a revelia da parte promovida, conforme dispositivo que cito:

Por sua vez, considerando que a parte Requerida não se fez presente em audiência, bem como não justificou sua ausência, decreto-lhe à revelia, nos termos do artigo 20 da Lei 9.099/95 e artigo 344 do NCPC, e passo ao julgamento antecipado da lide.

(...)

Diante disso, desnecessárias outras considerações, e nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial para
CONDENAR
a Requerida a
RESTITUIR
em dobro o valor de R$ 33,72 (trinta e três reais e setenta e dois centavos) a título de repetição do indébito, acrescido de correção monetária, pelo INPC e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Outrossim,
JULGO IMPROCEDENTE
o dano moral.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos artigos 54 e 55 da Lei n° 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença, uma vez que houve falha na prestação dos serviços, posto que a parte promovida suspendeu sua linha telefônica sem motivos e sem prévia notificação.

Requereu o provimento do recurso para condenar a parte promovida ao pagamento da indenização por dano moral, sugerindo o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Houve apresentação de contrarrazões com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No caso, alega a parte promovente que é titular da linha telefônica móvel (66) 9991-5315 e que mesmo estando com a fatura do mês de julho/2016 quitada, a parte promovida efetuou a suspensão da sua linha telefônica indevidamente por volta do dia 09/08/2016, sob alegação de atraso da respectiva fatura.

Por sua vez, a parte promovida não compareceu à audiência de conciliação e não apresentou contestação, motivo pelo qual, foi declarada revel.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que restou comprovada a falha na prestação do serviço, posto que a parte promovida não comprovou a legitimidade da suspensão da linha telefônica da parte promovente.

Por outro lado, a parte promovente comprovou que na data da suspensão dos serviços estava com a fatura com vencimento em 21/07/2016, no valor de R$ 33,72 (trinta e três reais e setenta e dois centavos), devidamente quitada, conforme comprovante juntado na inicial.

Dessa forma, a parte promovente comprova nos autos que quando da ocorrência da suspensão, em 09/08/2016, não
havia nenhum débito em aberto referente a sua linha.

Por outro lado, a parte promovida, em sede recursal,
não apresentou qualquer prova da legitimidade da suspensão da linha, somente alegou genericamente que inexistiu ato ilícito e que agiu no exercício regular de direito.

A parte promovente apresentou os protocolos n. 20163352849893 de 09/08/2016 e 20163409150710 de 22/08/2016, referentes as tentativas de solucionar o problema administrativamente por contato telefônico, via SAC, porém, não obteve êxito.

Dessa forma, entendo que restou comprovada a falha na prestação do serviço, posto que a parte promovida não comprovou a legitimidade da cobrança e da suspensão da linha, na medida em que a fatura se encontrava devidamente quitada.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

A suspensão da linha telefônica quando a fatura está quitada configura falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por dano moral, ainda mais quando há reclamações administrativas não solucionadas.

Para fixação do valor do dano moral devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico além de evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessária e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para condenar a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2020